Tribunal: TJDFT
Processo: 0712650-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. TEMA 1.199. PEDIDO CONTRÁRIO À DETERMINAÇÃO DO STF. INDEFERIMENTO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 14.230/2021. DISPOSIÇÕES MAIS BENÉFICAS AO AGRAVANTE. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. IMPERATIVIDADE. APLICAÇÃO NA FASE DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. CONDENAÇÃO AMPARADA EM DOLO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU PREJUÍZO AO ERÁRIO. ABOLIÇÃO LEGAL DA CONDUTA ÍMPROBA. RETROATIVIDADE. EXTINÇÃO DA PENA E INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. A determinação exarada pelo Supremo Tribunal Federal em razão da afetação do Tema 1.199 impõe a suspensão de ações de improbidade administrativa apenas perante o Superior Tribunal de Justiça, afastando a interrupção de processos em primeiro e segundo grau de jurisdição, sendo da Corte Suprema a competência para deliberar sobre o sobrestamento processual de que trata o art. 1.035, § 5o, do CPC.
2. A Lei no 14.230/2021 trouxe profundas alterações na Lei de Improbidade Administrativa (Lei no 8.429/1992), instituindo novas normas jurídicas de natureza processual, civil e administrativa.
2.1. Considerando o entendimento reiterado da jurisprudência, mesmo antes do advento do novo diploma normativo, é necessário reconhecer a retroatividade nas alterações substanciais da Lei de Improbidade Administrativa, quando trata do Direito Administrativo Sancionador, alterando os pressupostos para a condenação e a forma de apuração das sanções passíveis de serem aplicadas aos acusados por ato de improbidade, o que atrai a aplicação do princípio da retroatividade da lei mais benéfica, inerente ao Direito Penal e previsto no art. 5o, XL, da Constituição Federal.
2.2. A aplicação retroativa da norma sancionadora mais benéfica encontra previsão expressa no art. 9o do Pacto de São José da Costa Rica, que dispõe sobre a incidência do princípio da retroatividade da lei benéfica nos casos de sanção estatal, sem fazer restrição ao Direito Penal, e, apesar de não haver dispositivo legal expresso na Lei no 14.230/2021, o art. 1o, § 4o, prevê expressamente a aplicação dos princípios constitucionais do Direito Administrativo Sancionador.
3. A extinção de figuras anteriormente caracterizadas como improbidade administrativa afeta o jus puniendi do Estado, fundamento do Direito Administrativo Sancionador, sendo circunstância passível de afetar a exigibilidade da condenação e de extinguir as penas que já não encontram amparo no sistema normativo, de modo a questão é passível de apreciação em cumprimento de sentença, nos moldes do art. 525, § 1o, III e VII, do CPC.
4. O art. 1o da Lei no 8.429/1992 passou a exigir a demonstração de dolo específico para qualquer das modalidades de improbidade administrativa. Especificamente quanto à conduta de dispensar indevidamente licitação, como imputado ao agravante na sentença, com lastro no art. 11, caput, da Lei no 82429/1992, o novo texto normativo passou a exigir expressamente a demonstração de dolo específico, mediante comprovação da intenção de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade.
4.1. No caso dos autos, a sentença confirmada em grau recursal não constatou enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário, de modo que condenação não trata de responsabilidade civil, representando clara expressão direito administrativo sancionador, com lastro em dolo genérico, o que não é mais admitido no ordenamento jurídico instituído pelas alterações da Lei de Improbidade Administrativa.
5. Pedido de suspensão processual indeferido. Agravo de instrumento provido.